Tribunal: TJES
Processo: 5004326-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004326-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MILENA RAMOS ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, foi impetrado em favor de
MILENA RAMOS ALVES
, sob a alegação de que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção por suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Sustentam os impetrantes que a paciente não teria descumprido as condicionantes de sua prisão domiciliar, apontando diversas justificativas para os deslocamentos verificados no monitoramento eletrônico e que teriam justificado a revogação da prisão, bem como para afastar as alegações do
parquet
de que não seria essencial sua presença para os cuidados da filha menor
.

Pedido liminar indeferido (id. 2636494).

Informações (id. 2877428). Parecer ministerial (id. 2892598) pela não conhecimento e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Ratifico o Relatório. Assumo a relatoria do feito.

O presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
MILENA RAMOS ALVES
, sob a alegação de que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção por suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Colhe-se do ato coator (id. 2630435) que foi concedido à paciente a
“saída antecipada mediante o uso de equipamento de monitoração eletrônica”
, que previa dentre as condições fixadas “
o uso imprescindível da tornozeleira eletrônica e a não violação de área de inclusão”.

A partir do Relatório elaborado pelo Núcleo de Inteligência do GETEP (id. 2630438), o Ministério Público apontou que “
houveram diversas violações da área de inclusão por meio do monitoramento e, além disso, a apenada, em suas redes sociais, postou fotos indicando estar fora de sua residência”
(id.2630436).

Em razão disso, a M.Mª. Juíza revogou a prisão domiciliar e expediu mandado de prisão.

A defesa, pretendendo afastar as alegações do
parquet,
apresentou diversos documentos referentes ao comparecimento em consultas e exames médicos da paciente e de suas filhas, que justificariam as supostas violações da área de inclusão da tornozeleira.

Juntou, ainda, outros documentos retirados de seu celular que comprovariam que as fotos postadas em rede social foram tiradas em período anterior à prisão domiciliar, bem como que o pai de sua filha menor não poderia ser responsável por seus cuidados, eis que está constantemente viajando a trabalho, sendo essencial a presença da mãe.

Entretanto, na inicial do
writ,
os impetrantes não demonstraram que tais justificativas foram apresentadas e rejeitadas pelo Juízo da Execução competente.

Em sendo assim, como a questão sequer foi debatida na origem, não vejo como inaugurar a sua discussão em segunda instância, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Importante, ainda, destacar que o
habeas corpus
não pode ser utilizado para discussão aprofundada de questões atinentes à execução da pena, em substituição ao recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da Lei nº 7.210/84.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

[...] 1.
As Cortes Superiores não admitem mais o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de agravo em execução
, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal, inobstante a nítida possibilidade de supressão de instância. 2. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (
TJES
, Habeas Corpus Criminal nº 100210028393, Relator
ADALTO DIAS TRISTÃO
, 2ª Câmara Criminal, DJe 20.1.2022).

[...] 1.
A não apreciação das questões pelo juízo originário não podem ser enfrentadas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Ausência de demonstração nos autos de que as demais matérias tratadas na presente ação constitucional foram examinadas pelo juízo de origem. 3.
Já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio.
4. Ordem denegada. (
TJES
, Habeas Corpus Criminal nº 100210044085, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA
- Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, 1ª Câmara Criminal, DJe 08.11.2021) (grifos nossos).

Além disso, não vislumbro ser hipótese de concessão de ofício da ordem pretendida por não verificar teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder praticada por aquele juízo ao revogar a prisão domiciliar da paciente.

O suposto ato coator encontra-se devidamente fundamentado, baseando-se nos relatórios de investigação e fiscalização do monitoramento eletrônico que apontaram cerca de 54 (cinquenta e quatro) violações da zona de monitoramento, sendo que
somente
“em alguns casos, foram comprovados por meio de atestado médico que a reeducanda saiu para tratamento médico e em outros casos não foram apresentados justificativas”
.

Ressalto, por fim, que a via estreita e excepcional do
writ
não é adequada para discussões meritórias, pois não comporta dilação probatória, o que seria necessário na questão sob análise
,
que discute questões técnicas e provas documentais referentes ao descumprimento das condições da prisão domiciliar fiscalizada por tornozeleira eletrônica, o que será melhor apreciado pelo Juízo da Execução Penal, inclusive, no bojo da Audiência de Justificação já designada para tal finalidade.

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus
. É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA -
ORDEM
NÃO CONHECIDA.

1.
1.
Os impetrantes não demonstraram que as justificativas e documentos referentes ao descumprimento da prisão domiciliar foram apresentadas e rejeitadas pelo Juízo da Execução competente. Não tendo sido
a questão debatida na origem, inviável inaugurar a sua discussão em segunda instância, sob pena de incorrer em supressão de instância.

2.

2.
O

habeas corpus
não pode ser utilizado para discussão aprofundada de questões atinentes à execução da pena, em substituição ao recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da Lei nº 7.210/84. Precedentes.

3.
3.
Afastada a
concessão de ofício da ordem pretendida por não verificar teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder praticada por aquele juízo ao revogar a prisão domiciliar da paciente.

4.
4.
A via estreita e excepcional do
writ
não é adequada para discussões meritórias, pois não comporta dilação probatória, o que seria necessário na questão sob análise
,
que discute questões técnicas e provas documentais referentes ao suposto descumprimento da prisão domiciliar.

5.
5.
O
rdem não conhecida
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NÃO CONHECER
d
a ordem de
habeas corpus
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.